Tribunal: STF
Processo: CJ 6207
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. - AÇÃO POSSESSORIA ENTRE
PARTICULARES, EM QUE SE DISCUTE POSSE COM BASE EM TITULOS DE
AFORAMENTO CONCEDIDOS PELO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO.
INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DESTA NOS AUTOS, PARA ALEGAR INTERESSE
NO FEITO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR-SE COMPETENTE O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.